Tribunal: TJDFT
Processo: 0742212-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742212-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOPHIA DE CASTRO MAXIMO AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOPHIA DE CASTRO MÁXIMO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos da ação de obrigação de fazer (processo no 0705253-88.2021.8.07.0011), ajuizada contra FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO (FUBRAE), indeferiu o pedido de tutela antecipada para autorizar a inscrição da agravante no exame supletivo e sua realização no prazo máximo de 5 dias. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que: 1) de acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal é possível ao aluno concluir o ensino médio por meio do Ensino de Jovens e Adultos em tempo reduzido sempre que comprovadas sua maturidade e sua capacidade intelectual mediante aprovação em vestibular; 2) impedir o acesso ao supletivo para viabilizar a sua matrícula no curso de direito da Escola de Direito e Administração Pública (EDAP/IDP) é desrespeitar os princípios constitucionais que garantem o acesso à educação; 3) sua capacidade intelectual restou comprovada pela aprovação do concurso vestibular; 4) o art. 208, V, da Constituição Federal, indica a capacidade como único requisito para acesso aos níveis mais elevados de ensino (ID 31737722). Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja assegurado seu direito de prestar os exames supletivos de ensino médio em tempo hábil para que possa se matricular no ensino superior. No mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Preparo recolhido (ID 31730119). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, observa-se que não há probabilidade do direito. O artigo 37, caput, da Lei no 9.394/96, dispõe: "A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida.” Por sua vez, o artigo 38, §1o, II, do mesmo diploma legal, condiciona o acesso ao exame supletivo para conclusão do ensino médio aos maiores de 18 (dezoito) anos de idade. Este Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 13, firmou a seguinte tese: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos – EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.” Na mesma linha, registre-se precedente do Superior Tribunal de Justiça: "1. De acordo com a Lei 9.394/96, a inscrição de aluno em exame supletivo é permitida nas seguintes hipóteses: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter tido acesso aos estudos ou à continuidade destes, no ensino médio, na idade própria, de sorte que é frontalmente contrária à legislação de regência a concessão de liminares autorizando o ingresso de menores de 18 anos em curso dessa natureza." (REsp 1262673/SE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2011, DJe 30/08/2011). - grifou-se. Assim, o acesso ao exame supletivo condiciona-se ao preenchimento dos seguintes requisitos: 1) não ter tido acesso aos estudos ou continuidade destes em idade própria e; 2) idade superior a 18 (dezoito) anos. Na hipótese, observa-se que a agravante tem acesso ao ensino médio em idade própria e cursa o terceiro ano com previsão de conclusão em 06/2022. Encontra-se apta a cumprir, pelas vias ordinárias, os objetivos propostos por esta etapa obrigatória de ensino (ID 111564586, autos originais). Acrescente-se que o acesso ao nível superior de ensino por meio da conclusão do ensino médio pela aprovação em exame supletivo não se confunde com o disposto no art. 208, V, da Constituição Federal, que garante acesso aos níveis mais elevados de ensino com base na capacidade de cada um. Referido dispositivo constitucional está disciplinado no Capítulo V, do Título V, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação que dispõe sobre “Educação Especial” e trata dos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Transcreve-se trecho do voto proferido no IRDR no 13, que trata do assunto: “Sob essa realidade sobeja, em verdade, que a utilização do ensino supletivo como forma de progressão escolar não se compatibiliza com o disposto na Constituição Federal nem com os regramentos insertos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação que visam prestigiar o mérito, com avaliações qualitativas e progressão escolar fiada na capacidade e no conhecimento do discente. Consoante a prescrição normatizada e já frisado, o ensino supletivo não visa aferir o mérito do estudante, mas possibilitar que, não tendo tido acesso ao ensino regular, possa concluir o ensino básico sob a formatação estabelecida pelo legislador especial. Aos alunos com inteligência acima da média, superdotados ou portadores de altas habilidades, o legislador reservara tratamento especial, aí sim, tratando de avanço sem vinculação etária em conformidade com o disposto no artigo 208, V, da Constituição Federal. (...) O avanço escolar pela via transversa, em suma, não consulta com a ratio legal, devendo ser obstado aos alunos menores ou maiores de 18 dezoito) anos simplesmente pelo fato de terem sido aprovados em exame vestibular de instituição privada de ensino superior. Com efeito, a utilização do ensino supletivo como forma de avanço escolar não pode ser assegurada, em verdade, sequer ao aluno que satisfaça o critério etário mas que cursara o ensino regular. A progressão ou avanço escolar, em qualquer situação etária, devem ser aferidos e obtidos sob o critério do mérito e pela via apropriada.” O fato de a agravante ter logrado êxito em vestibular para instituição de ensino superior, por si só, não demonstra que possui maturidade intelectual e pessoal que justifique a antecipação do ensino médio. Em sede de cognição sumária, apenas com base nos documentos acostados aos autos, não resta evidenciada a probabilidade do direito, indispensável para a concessão da tutela antecipada requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator